Tribunal: TJBA
Processo: 8073355-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073355-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOELMA MARIA CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): JONAS LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO. FORNECEDORA DE SERVIÇOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. VARA ESPECIALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em juízo de primeira instância, declinou de ofício da competência para o julgamento da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, sob o argumento de que a relação jurídica entre a Agravante (pessoa física pensionista/aposentada) e a Agravada (ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL – AAPEN) seria regida pelo Código Civil, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Discute-se no recurso a aplicação do CDC ao caso e, por conseguinte, a competência da Vara Especializada em Relações de Consumo para processar e julgar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir, em caráter excepcional, o cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que versa sobre competência em detrimento do conflito de competência; e (ii) estabelecer a natureza jurídica da relação entre a pessoa física e a associação que oferece serviços mediante remuneração por contribuição associativa, para fins de determinação da competência do juízo. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de contrarrazões da parte Agravada não impede o conhecimento e o julgamento do mérito recursal, notadamente quando a matéria é de direito e a decisão agravada foi proferida de ofício, sem prévia oitiva da parte. O cabimento do Agravo de Instrumento contra decisão que declina da competência é admitido em caráter de excepcionalidade, mitigando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, para se evitar dano irreparável ou de difícil reparação à parte, mormente quando já há o deferimento de tutela provisória. A Agravante, na condição de aposentada e pensionista que alega descontos indevidos em seu benefício, enquadra-se na figura do consumidor, seja como destinatária final dos serviços da associação, seja por equiparação, como vítima de evento danoso, nos termos do Art. 17 do CDC. A Associação Agravada configura-se como fornecedora em uma relação de consumo, uma vez que oferece uma gama de serviços aos seus associados (assistência, orientação jurídica, etc.) mediante contraprestação por meio de contribuições/mensalidades. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) é determinada pela natureza da atividade desenvolvida e sua inserção no mercado de consumo, sendo irrelevante a natureza jurídica da entidade (associação civil) que presta os serviços. A vulnerabilidade da Agravante, como consumidora hipossuficiente e pessoa idosa, é fator preponderante que atrai a competência da Vara de Relações de Consumo, em razão da sua especialização na proteção dos direitos consumeristas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento: A decisão interlocutória que declina da competência pode ser objeto de Agravo de Instrumento, em caráter excepcional, quando a sua não apreciação imediata for capaz de gerar prejuízo à parte ou quando for necessária a confirmação de tutela provisória anteriormente deferida. A relação jurídica estabelecida entre pessoa física e associação que oferece serviços aos seus membros mediante remuneração por contribuições associativas enquadra-se como relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A competência para o julgamento das ações que envolvem a legalidade de descontos associativos em benefícios previdenciários é da Vara Especializada em Relações de Consumo, dada a natureza consumerista da relação e a vulnerabilidade do consumidor. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 66, 951 e 1.015. Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º, § 2º, e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2028764/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 20/11/2023. Precedentes do TJBA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8161002-82.2024.8.05.0001, tendo como Agravante JOELMA MARIA CONCEICAO DA SILVA e Agravado ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, na conformidade do relatório e voto que seguem. Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA